Tribunal: TJDFT
Processo: 0705140-47.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na peça recursal o autor requer seja reformada a sentença para julgamento procedente dos pedidos iniciais, condenando-se o réu a cumprir na íntegra o plano de serviços de telefonia e internet contratado; a proceder ao desbloqueio do telefone fixo e internet banda larga; declarando a abusividade das cobranças; e obrigando o réu a não efetuar cobranças indevidas, assim como não negativar o autor em cadastros de restrição do crédito.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64122122). Preparo regular (ID 64122124/5). Contrarrazões oferecidas (ID 64122127).
3. Trata-se de relação jurídica de consumo, amoldando-se autor e réu aos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o do CDC), pelo que deve a presente controvérsia ser dirimida especialmente sob a ótica do sistema autônomo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes.
4. A regra geral processual é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). A teor do art. 6o, inciso VIII, do CDC, é possível a inversão do ônus da prova, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
5. No caso, em que pese comprovada a contratação dos serviços de internet e telefonia fixa, não se verifica a hipossuficiência técnica do consumidor em desvencilhar-se do ônus processual por acesso aos meios de prova necessários à demonstração dos fatos, tampouco se demonstrando útil a inversão do ônus da prova para o justo deslinde da controvérsia.
6. Todavia, o autor não se desincumbiu do ônus processual de comprovar a alegação de falha na prestação dos serviços de telefonia e internet contratados, sendo que as faturas acostadas demonstram a disponibilização dos serviços e a efetiva utilização, assim como o atendimento aos chamados de reparos, diversamente do afirmado na inicial, não merecendo reparos a sentença de improcedência.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sentença mantida. Condenada a parte autora recorrente vencida em honorários advocatícios no patamar de 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.